Tribunal: STF
Processo: RE 92933
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO, DEVEM SER CALCULADOS SOBRE A SOMA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E DOZE DAS VINCENDAS, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA REITERADA E FIRME DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.